Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-44.2020.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000209-44.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA BATISTA DA SILVA - CPF: 580.772.431-34 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – SEGURO NÃO CONTRATADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL E INSUFICIENTE
–
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – NECESSÁRIO EFEITO PEDAGÓGICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo débitos indevidos em benefício previdenciário, os quais são impugnados pelo consumidor, sem solução administrativa para o impasse, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais e materiais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade dentre os quais estão a condição econômica do causador do dano e da vítima, além do necessário efeito pedagógico da condenação, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente, especialmente quando os descontos recaem sobre benefício previdenciário e não há solução administrativa.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.495,00) por descontos indevidos sem provas da contratação, julgando extinto sem resolução do mérito o pedido de repetição do indébito por falta de quantificação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTE
, em parte, os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, para:

a)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, atinente ao contrato de Proposta de Adesão dos Seguros de Acidentes Pessoais n.o 337622;

b)
CONDENAR a requerida em
R$ 1.495,00
(mil quatrocentos e noventa e cinco reais), a título de
danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, com incidência desde a data do evento danoso (02/09/2019) e correção monetária pelos índices do INPC, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em relação ao pedido de repetição de indébito,
JULGO

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, na forma do art. 51 da Lei n.o 9.099/1995.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização moral, pois entende que o valor fixado é ínfimo e não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, alegando e comprovando que depositou o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando a majoração da indenização por dano moral. Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, apenas havendo controvérsia quanto ao valor da indenização fixada, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o valor da indenização por dano moral fora fixado em desconformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, havendo débitos indevidos em benefício previdenciário, os quais são impugnados pelo consumidor, sem solução administrativa para o impasse, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais e materiais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade dentre os quais estão a condição econômica do causador do dano e da vítima, além do necessário efeito pedagógico da condenação, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente, especialmente quando os descontos recaem sobre benefício previdenciário e não há solução administrativa.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma no que se refere ao
quantum
indenizatório, posto que a fixação do valor de R$ 1.495,00 se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o valor fixado deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para MAJORAR o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021